Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726052-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MOURTHE NOGUEIRA STARLING, ALEXANDRE MOURTHE NOGUEIRA STARLING, SIMONE MOURTHE NOGUEIRA STARLING AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, o Juízo a quo revogou a decisão agravada (ID no 165531565), razão pela qual proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023 01:15:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator